Tribunal: TJDFT
Processo: 0742325-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação jurídica válida em contrato de crédito consignado firmado mediante assinatura falsificada, determinando a restituição de valores descontados e a indenização por dano moral, com redução do quantum indenizatório. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à compensação de valores, requerendo que o montante liberado na conta da consumidora seja deduzido da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação de valores supostamente disponibilizados à autora, com eventual concessão de efeitos infringentes para dedução do valor creditado da condenação imposta ao banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre tese que se contrapõe ao fundamento adotado, desde que enfrentada a questão jurídica central.
2. A responsabilidade da instituição financeira permanece integral quando a fraude resulta de falha na segurança bancária, sendo incabível a compensação de valores posteriormente transferidos pela vítima a terceiros.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14, caput e § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.